Tribunal: TJMT
Processo: 1001802-51.2020.8.11.0028
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001802-51.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RONIEL WELEN VERÍSSIMO OLIVEIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABRICIO ACELINO MARCAL - CPF: 024.482.681-18 (ASSISTENTE), DOLGLAS MARCOS LEÃO (ASSISTENTE), BENEDITO AFRANIO NORBERTO DA SILVA - CPF: 667.792.191-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), BENEDITO AFRANIO NORBERTO DA SILVA - CPF: 667.792.191-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA
S
– INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – DOLO DEMONSTRADO –DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FORMA CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de crime de receptação, em que o bem é apreendido na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar a procedência lícita do bem.

Se o bem é de origem ilícita, e foi apreendido na posse do acusado, caberia à defesa a comprovação da origem licita do bem, de sua conduta culposa, ou as circunstâncias do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Roniel Welen Veríssimo Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Poconé/MT, nos autos da ação penal
n. 1001802-51.2020.8.11.0028
(código 178445), que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 180,
caput
, do CP, impondo-lhe a pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa (Id. 76357984).

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante este juízo revisor, requerendo a reforma da sentença, a fim de absolver o apelante do crime de receptação e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta
para a forma culposa do tipo
(Id. 76357994).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo (Id. 76357998).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 81784951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 31/07/2019, por volta das 15 h15min, em via pública, na Rua Tiradentes, Bairro Cruz Preta, nesta cidade e comarca,
RONIEL WELEN VERISSIMO OLIVEIRA
, qualificado à num. 37744234 - Pág. 25/29,
custodiado no Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC
), adquiriu/recebeu, em proveito próprio e alheio, 1 (uma) carteira masculina, contendo a quantia de R$14,60 (quatorze reais e sessenta centavos) e documentos pessoais em nome de Benedito Afrânio Norberto, consistente em 1 (um) cartão do SUS, 1 (um) cartão de crédito do Bradesco, 1 (um) título eleitoral, 1 (um) cartão de CPF, 1 (um) cartão e transporte e 1 (uma) carteira de Identidade (RG), objetos pertencentes Benedito Afrânio Norberto, que sabia serem produto s de crime (furto), consoante termo de apreensão e termo de reconhecimento de objeto (num. 37744234-pag. 43 e num. 37744234-pag. 21).

Segundo se apurou, na ocasião apontada, a equipe da PM/MT em rondas pela urbe realizou a abordagem do denunciado e em revista pessoal os agentes localizaram em suas partes íntimas 1 (uma) carteira, contendo a quantia de R$ 14,60 (quatorze reais e sessenta centavos) e documentos pessoais em nome de Benedito Afrânio Norberto.

Ao ser indagado, o denunciado apresentando nervosismo incomum relatou que uma pessoa conhecida como “CHOCHO” tinha furtado a carteira e a repassado para ele.

O denunciado foi preso em flagrante delito e conduzido à delegacia de polícia de Poconé (...)”
(Id. 76356072).

Em razão desses fatos e após o regular tramite processual, o réu foi condenado como incurso nas sanções do art. 180,
caput
, à pena de 1 ano

e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa (Id. 76357984).

Contra essa
decisão
é que se insurge a defesa do apelante, requerendo a reforma da sentença, a fim de absolvê-lo do crime de receptação e, subsidiariamente,
postula

a desclassificação da conduta para a forma culposa do delito.

Sem razão, contudo.

A defesa, inicialmente, questiona a materialidade do crime de receptação, ao argumento de que não
h
ouve comprovação do crime antecedente de furto.

Embora a vítima Benedito não tenha registrado o boletim de ocorrência, sua oitiva na fase policial, os depoimentos dos policiais e o próprio interrogatório do réu não deixam dúvidas de que houve o furto.

Logo,

a materialidade do crime tipificado no art. 180 do CP pode ser comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 76356065, p. 5), boletim de ocorrência (Id. 76356065, pp. 39-41), termo de apreensão (Id. 76356065, p. 43), termo de reconhecimento de objeto (Id. 76356065, p. 21), termo de declarações (Id. 76356065, p. 15) e termo de entrega (Id. 76356065, p. 45).

A
autoria
igualmente é inconteste, já que o apelante foi preso em flagrante em posse do objeto e, em atitude suspeita.

O apelante, ao ser interrogado em sede inquisitorial, disse que:

“(...) não praticou furto da carteira; Que na terça-feira, 30.7.2019, às 23:00 horas, aproximadamente, estava no ponto de táxi na entrada da cidade quando "CHOCHO" apareceu com uma carteira, uma caixinha de som e um celular; QUE "CHOCHO" jogou a carteira contendo documentos pessoais da vítima e ficou com a caixinha de som e o aparelho celular; Que pegou a carteira com os documentos, pois conhecia a vítima devido já ter emprestado pá e enxada do Sr. BENEDITO, sendo assim, iria devolver para a vítima; Que após ser detido pela PM, o próprio interrogando levou os policiais militares até a casa da vítima; Que ao chegar na casa do Sr. BENEDITO não foi reconhecido pela vítima como autor do furto; Que a vítima falava que "CHOCHO" era o autor do furto; Que perguntou o nome de "CHOCHO", afirma não saber dizer; Que perguntado o local em que "CHOCHO" mora, afirma que reside numa daquelas casinhas atrás da 6a CIPM (...)”
(Id. 76356065, pp. 27-29).

Em juízo, o apelante declarou que estava no ponto de ônibus, quando a pessoa
conhecida por
“Chocho” chegou com uma caixinha de som e outros objetos, momento em que o viu jogando a carteira. Na oportunidade,

pegou a carteira, logo reconheceu a vítima, pois trabalhou próximo à casa dele.

Ademais,

esclareceu que pegou a carteira com intenção de devolvê-la, porém não encontrou o senhor Benedito em casa, e permaneceu com a carteira no bolso, quando no outro dia foi abordado pela polícia (Id.

76357974
, relatório de mídia).

A vítima
Benedito Afrânio Norberto da Silva
por sua vez declarou em sede policial que:

“(...) na terça-feira, 30.7.2019, estava bebendo pinga na área de sua casa quando “CHOCHO” passou em frente de sua casa e lhe cumprimentou; Que cumprimentou “CHOCHO” e convidou para tomar pinga junto com o declarante; Que perguntando se já conhecia “CHOCHO” afirma que não; Que “CHOCHO” entrou na sua casa e juntos ficaram tomando pinga na área de sua casa; Que acabou dormindo vindo acordar somente as 03:00 horas do dia 21.7.2019; Que ao acordar sentiu falta da sua carteira contendo documentos pessoais, uma caixa de som do Paraguai (avaliada em R$48,00) e seu aparelho celular BLU (avaliado em R$ 195,00); Que as portas da casa estavam fechadas, sendo assim, só levou as coisas citadas acima que estavam na área da residência; Que somente na manhã de ontem procurou esta Delegacia e registrou ocorrência dos fatos; Que RONIEL não praticou o furto; Que ontem à tarde a PM surgiu na sua residência com o conduzido RONIEL, mas não reconhece como autor do furto; Que também não conhecia o preso (...)”
(Id. 76356065, p. 15).

Em juízo, a testemunha
Fabrício Acelino Marçal
, policial responsável pela prisão, relatou que o apelante estava de bicicleta e ao ver a viatura ficou nervoso, momento em que fizeram a abordagem, pedindo os documentos pessoais, e o réu apresentou uma carteira com documentos não pertencendo a ele. Disse ainda que ao questionar sobre os documentos, o réu apresentou uma história que alguém teria passado a carteira na noite anterior à prisão (Id.
76357974
, relatório de mídia).

Apesar da negativa do réu quanto ao conhecimento da procedência ilícita do bem, é incontroverso que recebeu e guardava uma carteira pessoal com os documentos da vítima, objeto que afirma ter sido descartado por pessoa que sabia que não possuía qualquer vínculo com o dono do bem, oportunidade em que o viu em posse de outros objetos, em atitudes suspeitas, circunstâncias que permitem concluir que tinha plena ciência de sua origem criminosa.

A propósito, importante salientar que no crime de receptação, o fato de a
res furtiva
estar na posse do agente inverte o ônus da prova, cabendo ao possuidor comprovar a posse legal do objeto, tratando-se na hipótese do princípio da inversão do ônus da prova.

Sobre o tema, segue precedente deste Tribunal de Justiça:

“(...) 1. No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais deixar registrado, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório. (...)”
(TJMT, N.U 0001042-64.2015.8.11.0006, Ap 43791/2018, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 30.1.2019, publicado no DJe 5.2.2019).

Diante de tais considerações, suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do fato, bem como o dolo na conduta do apelante, que adquiriu e
recebeu

a carteira furtada em proveito próprio, configurado está o delito previsto no art. 180,
caput
, do CP, não havendo falar em absolvição por falta de provas.

Superada a tese absolutória, a defesa requereu a desclassificação da conduta praticada para a modalidade culposa.

Contudo, conforme já registrado,
o próprio apelante afirmou na fase de inquérito policial e em juízo que pegou o objeto
descartado por terceira pessoa com a
intenção de devolvê-lo, o que não aconteceu,
já que
foi abordado pela polícia em posse do objeto.

Ademais,
na ocasião da abordagem o réu demonstrou nervosismo
e
, em seguida
,
apresentou aos
policias

documentos
pertencentes à
vítima.

Sabe-se que, no crime de receptação,
a constatação do
elemento subjetivo é realizada por meios indiretos, tendo que levar em conta os indícios e as
circunstâncias e
m que os fatos aconteceram.

Na hipótese, não
há j
ustificativas plausíveis capazes de corroborar a tese defensiva, mormente porque o apelante adquiriu o objeto de pessoa
conhecida por
“CHOCHO”, deixando de fornecer mais

informações acerca da
sua
origem, não sendo crível a sua versão de que tinha agido de boa-fé.

Nesse contexto, comprovado nos autos que o réu agiu dolosamente, com vontade livre e consciente de adquirir produto que sabia ser de procedência criminosa, o pleito desclassificatório não merece guarida, devendo ser mantida a condenação
nos termos do
art. 180,
caput
, do Código Penal.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021